Tribunal: STF
Processo: ARE 1520269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO E DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967). DESVIO DE VERBAS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO AINDA NÃO TRANSCORRIDO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CONCESSÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Apelações Criminais interpostas por J. P. N. e M. J. de V. S. em face da sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/67, na modalidade consumada, respectivamente, às pena privativas de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, substituídas por duas penas restritivas de direitos, no caso, a prestação de serviços à comunidade e o pagamento do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de prestação pecuniária.



    2. A ambos os Réus foi imposta a sanção de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e o pagamento de reparação do dano ao Erário no valor de R$ 42.456,77 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos), como efeito especial da condenação, nos termos do disposto no art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei nº 201/67.



    3. Narra a Inicial acusatória que o Apelante J. P. N., na qualidade de Prefeito do Município de Boa Ventura/PB, no exercício do ano de 2006, desviou em benefício de M. J. de V. S, representante da Construtora contratada, recursos federais oriundos de Convênio firmado para construção de barragem de terra naquele Município. O Convênio n.º 136/2006 foi firmado entre o Município de Boa Ventura/PB, representado pelo então prefeito e o Ministério da Integração Nacional, que repassou o montante de R$140.000,00, com a finalidade de construção de Barragem de Terra, na comunidade Ranchinho - Açude Cacimba, ressaltando que a Perícia realizada pela Polícia Federal detectou, em decorrência da execução do citado Convênio, um prejuízo de R$ 42.456,77 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).



    4. Requer M. J. de V. S. a declaração da extinção da punibilidade em face da consumação da prescrição retroativa; a concessão do perdão judicial, em face da celebração do acordo de colaboração premiada, e a isenção das custas processuais.



    5. O Apelante J.P.N, em suas razões recursais, pugnou, em síntese: a) pela absolvição da conduta tipificada no art. 1º, inciso I, do DL nº 201/67, frente a atipicidade material, argumentando que inexiste elemento subjetivo doloso; b) absolvição com fulcro no princípio "in dubio pro reo", e inciso VII, do art. 386 do Código de Processo Penal, por inexistir lastro probatório suficiente para imprimir as condutas imputadas; c) pela revisão das circunstâncias legais presentes no art. 59 do Código Penal, pois as consequências do crime devem ser valoradas como neutras, de modo que, no caso de condenação, a pena deve ser aplicada no mínimo legal; d) pelo afastamento da sanção de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública pelo prazo de 5 (cinco) anos.



    6. O Apelante M. J. de V. S. foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. O prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal é de 8 (oito) anos. Considerando que o delito foi praticado em data anterior à vigência das alterações promovidas pela Lei n. 12.234/2010, verifica-se que, entre a data dos fatos delituosos (2006, referente a Convênio celebrado nesse ano) e a do recebimento da denúncia (17 de outubro de 2012), e entre esta data e o dia da publicação da sentença condenatória (12 de fevereiro de 2019), passaram-se menos de 8 (oito) anos, de forma que ainda não transcorreu lapso temporal suficiente para a declaração da extinção da punibilidade pela consumação da prescrição retroativa em face da pena aplicada.



    7. O fato de apenas celebrar o acordo de delação premiada não concede ao colaborador o direito automático ao perdão judicial, que precisa vir expresso nos termos do acordo. Consta do Termo de Colaboração Premiada assinado pelo apelante que caberia apenas ao Ministério Público Federal oferecer o perdão judicial, o que não veio a ocorrer, e o referido documento deixou claro que o referido benefício não constitui direito subjetivo do réu e dependeria do grau de sua colaboração (item 2, § 4º, do termo da colaboração premiada).



    8. A isenção das custas processuais é matéria que pode ser avaliada em sede de Execução Penal, quando o estado de pobreza do apenado será estimado, adequando-se o valor da pena às suas atuais condições financeiras. É o que orienta o Superior Tribunal de Justiça: "A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação" (STJ - AGAREsp 254.330, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma, DJe 25/03/2013).



    9 . Com relação ao recurso de J. P. N., e em que pesem as alegações da defesa do Réu acerca da ausência de dolo e das provas para a condenação, tem-se que o acervo probatório produzido durante a instrução processual confirma os fatos narrados na exordial, bem como o dolo dos Réus na sequência de atos que culminaram no desvio de recursos públicos federais, destinados à construção de Barragem de Terra, na comunidade Ranchinho - Açude Cacimba.



    10. Dolo devidamente demonstrado nos autos, por todas as provas produzidas, a própria disponibilização de montante à empresa executora do objeto parcialmente concluído, somada aos diversos elementos apresentados no feito, denota a intenção dos Réus de desviar recursos. Ressalte-se que o pagamento integral dos recursos pactuados com a conclusão parcial das obras, caracteriza a presença do dolo no agir. Precedente: (TRF5 - Processo ACR 0000804-18.2014.4.05.8401, Apelação Criminal -13883, Rel. Desembargador Federal Cid Marconi, DJe 12/01/2017 - Página 50).



    11. No que se refere à dosimetria da pena, observa-se que o Apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, cujas balizas legais do tipo penal estabelecem uma pena de 2 (dois) a 12 (doze) anos, de modo que se admite a fixação da pena-base um pouco acima da mínima legalmente prevista, diante de uma circunstância judicial negativa (consequências do crime).



    12. Quanto ao ponto, este Tribunal, em situações análogas, entendeu que as consequências do crime transcendem o resultado típico esperado, quando o desvio de verbas destinadas a obras em Município carente afetou de alguma forma a qualidade de vida dos habitantes, não se limitando aos valores efetivamente desviados. Precedente.



    13. No que tange à decretação da perda do cargo, bem como a inabilitação pelo prazo de 5 (cinco) anos para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, são efeitos da condenação dispostos no parágrafo 2º, do art. 1º, do DL 201/1967, e, portanto, refogem aos limites de discricionariedade do julgador. Precedente citado: (TRF5 - Processo 0003828-14.2010.4.05.8201, ACR - Apelação Criminal - 13017, Rel. Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, Primeira Turma, Julgamento: 27/04/2017, DJe 30/05/2017 - Página 34).



    14. Embora confirmado o decreto da inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo ou função pública, nos termos art. 1º, parágrafo 2º, do Decreto-lei nº 201/67, considera-se prejudicada a sanção de perda do cargo público em face do término do mandato eletivo de Prefeito. Nesse sentido: (TRF5 - Processo 0001202-36.2012.4.05.8400, Apelação Criminal - 12581, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, Terceira Turma, Julgamento: 05/04/2018, DJe 11/06/2018 - Página 37). Apelação dos Réus improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente